Tribunal: TJSP
Processo: 1014646-52.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014646-52.2019.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é
embargada NORMA MAGALI SIMONETTI CONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014646-52.2019.8.26.0577/50001 - D
2
Voto n. 32595
EDeclaração: 1014646-52.2019.8.26.0577/50001
Embargante : Sul América Seguro Saúde S/A
Embargado : Norma Magali Simonetti Conde
Comarca
: São José dos Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição
contra o v. acórdão que negou provimento ao
agravo interno com imposição de multa - Não
conhecimento do recurso - Interposição dos
embargos de declaração sem o recolhimento da
multa - Descumprimento do art. 1.021, § 5o, do
Código de Processo Civil que exige o depósito
prévio da multa - Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Sul América Seguro Saúde S/A contra o v. acórdão de
fls. 19/24, que negou provimento ao agravo interno com
imposição de multa.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é contraditório porque decidiu pela
manutenção da apólice de seguro em total confronto com o
art. 31 da Lei n. 9.656/98. Alega que o benefício não foi
concedido antes do falecimento do titular do plano e o
contrato em exame é de estipulação em nome de terceiro
(CND Drogaria Ltda), sendo necessário que exista algum
vínculo entre o beneficiário titular e a empresa estipulante.
Pede o acolhimento dos embargos, prequestionando os
dispositivos legais apontados.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o recorrente opôs embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014646-52.2019.8.26.0577/50001 - D
3
declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao
agravo interno com imposição de multa (v. fls. 19/24).
Ora, o art. 1.021, § 5o, do diploma processual é
muito claro ao estabelecer que “A interposição de qualquer
outro recurso está condicionada ao depósito prévio do
valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda
Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que
farão o pagamento ao final”.
O embargante não cumpriu a determinação
legal. Logo, o recurso não reúne condições de ser
conhecido ante a evidente inércia da parte embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator